Tribunal: TJPA
Processo: 0844517-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844517-02.2019.8.14.0301

APELANTE: EUNICE RODRIGUES DE LIMA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.

morte do detento. doença preexistente (diabetes).
ausência de demonstração dos requisitos da responsabilidade objetiva (conduta ilícita e nexo causal), com consequente ausência do dever de indenizar. re 841.526 - tema 592.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Apelação Cível interposto por EUNICE RODRIGUES DE LIMA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática que manteve inalterada a sentença de improcedência da Ação de Indenização por Danos Morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais a sua genitora.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, necessário destacar, que analisando a decisão recorrida verificou-se que, de fato, houve menção de
partes estranhas à lide, data de óbito equivocada e doença diversa, no entanto, não haverá prejuízo à Agravante diante do julgamento do presente Agravo Interno.

4.
Tratando-se o agravado de Ente Estadual
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

5.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Os Ministros destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6.
O conjunto probatório (certidão de óbito, boletim de ocorrência do agente penitenciário, l
audo de necrópsia e, Sindicância Administrativa Investigativa, contendo a “Ficha de Evolução de Saúde” do de cujus)
demonstra que o falecido, que continha doença preexistente – Diabetes, recebeu atendimento de saúde constante, com
controle de glicemia e uso de insulina na enfermaria. Inclusive, em determinadas situações foi encaminhado a UPA.

7.
Constatado apenas o evento danoso (morte do filho da Agravante), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal. Ausência do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, artigo 37, §6º e, CC/02, artigos 43, 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas
: (
STF,
RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016); (TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10); (
TJ-RS - AC: 50000476320138210165 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 16/06/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021) e, (
TJ-SC - Apelação Cível: 0310245-94.2014.8 .24.0023, Relator.: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 21/02/2017, Primeira Câmara de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0844517-02.2019.8.14.0301
- PJE
) interposto por EUNICE RODRIGUES DE LIMA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso).

Em suas razões, a Agravante afirma ser genitora da vítima – Jailson Rodrigues de Lima, que se encontrava preso no
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I, complexo de Americano, santa Isabel do Pará/PA, vindo a óbito em 26/03/2019.

Assevera que o de cujus era portador de Diabetes Mellitus e estava com uma infecção no pé direito e, por não ter tido a devida vistoria e fiscalização dos Agentes Públicos, teve agravamento no estado de saúde com evolução ao quadro de óbito.

Alega que o falecimento decorreu da negligência dos Agentes Penitenciários. Suscita a Responsabilidade Objetiva do Estado em assegurar a saúde dos detentos, com consequente dever de Indenização por Danos Morais, que seria presumido pela perda precoce do filho.

Aponta erro material na decisão agravada, pois, citou partes estranhas à lide, data de óbito equivocada e doença diversa (
infecção urinária).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o pagamento de indenização no valor de
R$299.400,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que o de cujus teve o tratamento adequado e, por circunstâncias alheias à sua vontade, não foi possível reverter o quadro de saúde do custodiado e, de forma subsidiária, requer que o valor indenizatório seja fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

Inicialmente, necessário destacar, que analisando a decisão recorrida verificou-se que, de fato, houve menção de
partes estranhas à lide, data de óbito equivocada e doença diversa, no entanto, não haverá prejuízo à Agravante diante do julgamento do presente Agravo Interno.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais a sua genitora.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se da norma, que a condenação do Estado deve se ater a
Teoria do Risco Administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sobre a situação em epígrafe, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, no entanto,
destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público
, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O Boletim de Ocorrência prestado
pelo Agente Penitenciário, o qual goza de fé pública, assegura que o óbito do detento ocorreu no pavilhão 6, da Unidade Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I – CRPPI.
Afirmou que soube do falecimento por outros internos e que a vítima estava doente de diabetes, tendo a morte ocorrido provavelmente em decorrência da doença
(ID n.º
10113750 - Pág. 1).

A declaração de óbito (
ID n.º 10113752 - Pág. 1) e Guia de Sepultamento (ID n.º 10113755 - Pág. 1) atestam que o filho da Agravante faleceu no dia 26/03/2019 no Complexo de Americano, Santa Izabel do Pará, constando como causa morte “Causa indeterminada,
infecção em pé direito e Diabetes Mellitus
”.

O Laudo de necrópsia (ID n.º 10113764 - Pág. 17), realizado no dia posterior ao óbito (27/03/2019), informa que não foi necessário a abertura de cavidades, pois,
o de cujus não tinha sinais de violência física, tinha lesão infectada em pé direito com bolsa pustulosa e era diagnosticado com diabetes
, em sua conclusão colocou “causa mortis indeterminada”.

Para fins de apuração do óbito do filho da Apelante, foi aberta Sindicância Administrativa Investigativa (Processo n.º 4971/2019- CGP/SUSIPE). Verifica-se na sindicância, que o falecimento ocorreu no Pavilhão 6 – Cela 03, sendo que, os agentes carcerários tomaram conhecimento do ocorrido através de outros detentos (ID n.º 10113762 - Pág. 11).

Na Sindicância foi anexada a “Ficha de Evolução de Saúde” do de cujus, onde consta
diversos atendimentos e receituários, inclusive, datados de janeiro à março de 2019 (ID n.º 10113763 – Págs. 18/27 e ID n.º 10113764 - Pág. 5) atestando que havia controle de glicemia e uso de insulina na enfermaria
.

Na ficha em questão, consta que no dia 27/02/2019 o detento compareceu na enfermaria agressivo e relatando DOR NA REGIÃO DO TÓRAX,
sendo encaminhado para UPA de Castanhal, acompanhado do plantonista, ficando no local até estabilizar seu quadro clínico
(ID n.º 10113764 - Pág. 2). Consta da enfermaria, que o detento se recusava em seguir a dieta alimentar.

No dia 24/03/2019, às 11:15h, o detento compareceu a enfermaria carregado pelos colegas de cela e, após questionado da sua dieta, informou que estava de jejum, ficando em observação.
Às 11:55h, solicitou retorno para sua cela, recusando a sopa (dieta) oferecida.

No dia seguinte (25/03/2019), um dia antes do óbito, compareceu novamente a enfermaria apresentando palidez, foi verificada a glicemia, administrada a insulina regular e realizado curativo no local afetado, no entanto, a enfermeira deixou registrado que o detento não realiza a dieta (ID n.º 10113764 - Pág. 6).

O Relatório Conclusivo da Sindicância (ID n.º 10113764 - Págs. 19/23), datado de 27/05/2019, recomendou o arquivamento da Sindicância, pois, não há comprovação da responsabilidade funcional dos servidores, uma vez que o de cujus teve regular atendimento de saúde dentro da Unidade Prisional, inclusive, quando necessário, foi encaminhado a atendimento na UPA, no entanto, o detento, que não seguia a dieta, veio a óbito por morte natural (doença preexistente:
Diabetes Mellitus).

O Corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará concordou com o Relatório conclusivo e determinou o arquivamento da Sindicância (ID n.º 10113764 - Pág. 26).

Assim, como bem pontuado no Tema 592,
o Estado em determinadas situações, por mais que adote as precauções exigíveis, não consegue evitar a ocorrência da morte do detento, situação evidenciada nos autos, conforme bem observado em sentença, senão vejamos:

(...) Ao ser humano preso deve ser assegurado o respeito à integridade física e moral, conforme comando inserto no art. 5º, XLIX, sendo tarefa do Estado mantê-lo a salvo de penas morais ou de morte quando está sob sua custódia. (...) não restou evidenciado o nexo causal, o liame jurídico que deve unir a ação ou omissão do ente estatal e o dano infligido à ora postulante. (...) de acordo com os documentos juntados pelo réu, percebo que fora instaurada Sindicância Administrativa n.º 4971/2019, para apurar as causas do óbito do ex-detento, cujo formulário que consta à fl. 09 e ss. aponta que Jailson Rodrigues de Lima foi encontrado morto, dentro da cela que ocupava, na manhã daquele dia, por volta das 06h30, fato este que foi comunicado pelos internos do Pavilhão 06 aos agentes penitenciários, que adotaram as providências cabíveis, inclusive com registro do Boletim de Ocorrência n.º 0076/2019.100971-0 (fl. 13, id 13338787).
Além disso, pela Ficha de Evolução de Saúde do então paciente, consta que o mesmo era regularmente atendido pelo réu, desde quando foi recolhido em 10.11.2018 (fl. 11, id 13339500), iniciando-se os tratamentos em 14.11.2018, para realização de testes e consultas, incluindo atendimento de urgência junto à UPA Castanhal no mês de fevereiro/2019 (id 13339491, fls. 18 e ss., e fl. 13, id 13339500), e aplicação de insulina, até o dia 25.03.2019, véspera do óbito, conforme fichas às fls. 01/06 do id 13339500.
Ainda, às fls. 02 e ss. do id 13338787, encontram-se registros não datados de que foram prestados diversos atendimentos à vítima para realizar o controle de glicemia e curativos no pé infeccionado. (...)
Prosseguindo no exame dos documentos colacionados pelo réu, o Laudo de Necropsia n.º 2019.02.000302 – TAN atesta que o cadáver não apresentava sinais de violência, cuja causa da morte foi indeterminada. Por tais razões, o relatório conclusivo da Sindicância se deu pelo arquivamento do procedimento, por ausência de responsabilidade funcional dos servidores daquela Casa Penal (fls. 19/23, id 13339500), o que foi acolhido e decidido pelo Corregedor-Geral Penitenciário do Estado (fls. 25 e 26, id 13339500).
(...) Assim sendo, insuficiente a tese de que embora o filho da autora estivesse recolhido em estabelecimento prisional estatal, a responsabilidade é irrestrita, pois deveria ser devidamente corroborada, o que não ocorreu, mediante a demonstração inequívoca do réu quanto à prestação de todo atendimento médico possível no caso clínico que a vítima apresentava, a qual em nada se manifestou momentos antes do óbito, através de um alerta ou pedido de socorro, porque encontrava-se em evolução constante da doença que portava, que acabou por culminar em seu falecimento. (...). (grifo nosso).

Deste modo, o conjunto probatório demonstra tão somente o evento danoso (morte do filho da Agravante), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.POSSIBILIDADE. MORTE DE DETENTO. TUBERCULOSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DE ACORDO COM O ART.12 DA LEI 1060/50. 1-A autora pleiteou em nome próprio indenização de danos morais no valor de 3.000 salários mínimos, e na qualidade de representante dos filhos menores do de cujus, pensão de 1 salário mínimo até que atinjam a maior idade penal;

2-O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu são a genitora e os filhos menores;

3-O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento;
4-Não restou comprovado a omissão do Estado em prestar assistência médica- hospitalar para o tratamento da doença adquirida pelo filho da autora enquanto estava encarcerado no sistema prisional do Estado do Pará;

5-O dever de indenizar deve ser afastado, vez que não

comprovado a conduta omissiva do Estado, requisito esse necessário para configurar a responsabilidade objetiva nos termos do art.37,§6º da CF/88
;

6-Sendo a autora sucumbente na demanda deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita; 7-Recurso de apelação conhecido e em parte provido.

(TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA GENITORA DE EX-DETENTO CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MORTE DO APENADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO.
OMISSÃO DO DEVER DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, XLIX, DA CF, NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO RESPALDA A TESE DE AUSÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO POSTO À DISPOSIÇÃO DO DE CUJUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO OS DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, INCISO XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME JULGAMENTO DO RE N. 841.526/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 592).
HIPÓTESE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS EVIDENCIA QUE O DETENTO FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL QUANDO APRESENTOU SINTOMAS DE DORES, NÁUSEAS E VÔMITOS, NÃO RESTANDO CARACTERIZADA OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. CASO CONCRETO EM QUE O APENADO FALECEU ACOMETIDO DE CHOQUE SÉPTICO, DECORRENTE DE PACREATITE AGUDA. TAIS CONSTATAÇÕES NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MORTE DO FILHO DA AUTORA E EVENTUAL OMISSÃO NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS, NÃO SE PODENDO FALAR EM RESPONSABILIDADE ESTATAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50000476320138210165 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 16/06/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021). (grifo nosso).

AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APENADO PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO ESTADO DE LHE PRESTAR O DEVIDO TRATAMENTO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ACOMETIMENTO DA MOLÉSTIA SE DEU EM RAZÃO DA OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - Apelação Cível: 0310245-94.2014.8 .24.0023, Relator.: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 21/02/2017, Primeira Câmara de Direito Público).

Portanto,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025